Tribunal: TJDFT
Processo: 0725792-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725792-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIA FERREIRA VIEIRA RECORRIDA: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PLANO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO. PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PAD). GENÉRICO. INDEPENDÊNCIA. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO. TABELA NEAD. ESCORE KATZ. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020. Depois, a Segunda Seção do STJ passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado (EREsps no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. 2. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 3. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 4. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar – PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar – SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso (Anvisa, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 5. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 6. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde. 7. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 8. Diante das particularidades do caso, sobretudo do fato de que o plano de atenção domiciliar apresentado é genérico e que não há qualquer avaliação de independência da paciente por meio de tabelas (NEAD, Katz ou Abemid) – instrumentos não vinculantes, mas que auxiliam na convicção do julgador –, tampouco perícia judicial, e, tendo a operadora, por mera liberalidade, concedido equipe de assistência médica por período determinado, é inviável a concessão do pedido inicial de internação domiciliar. 9. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela inversão do ônus da prova a seu favor, por ser consumidora vulnerável e hipossuficiente, além da recorrida não ter apresentado qualquer prova que contrarie a indicação médica; b) artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a abusividade da cláusula contratual que exclui o home care tendo em vista a prescrição médica e a vulnerabilidade da consumidora. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e STJ. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome de FABIANO CARVALHO DE BRITO, inscrito na OAB/ES n° 11.444 e OAB/RJ n° 105.893 (ID 73043837). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial com base na mencionada contrariedade ao 51, inciso IV, do CDC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “27. A despeito da prescrição médica, não há um plano de atenção domiciliar detalhado. Não é possível identificar a quantidade de profissionais necessários, nem a frequência de atendimento. Não há tempo estimado de permanência da paciente no PAD. 28. Tampouco houve avaliação da independência funcional da autora/apelada, por meio da Tabela Abemid, Tabela do Núcleo nacional de Empresas de Assistência Domiciliar (NEAD) ou o score de KATZ, que avalia a capacidade e funcionalidade de idosos, instrumentos que, embora prescindíveis e não vinculantes, auxiliam na formulação da convicção do julgador. Sequer houve pedido de perícia judicial pela autora/apelada. 29. O plano de saúde, por mera liberalidade, autorizou o fornecimento de: técnico de enfermagem 12 horas por dia, durante 5 dias; dieta enteral e insumos durante 5 dias; fisioterapia 3 vezes por semana, durante 30 dias; fonoaudiólogo 3 vezes por semana, durante 30 dias; nutricionista – 1 visita domiciliar para avaliação; remoção do paciente do ambiente de internação hospitalar para o seu domicílio, com ambulância (ID no 67275675). Posteriormente, em termo de concessão, forneceu técnico de enfermagem 24 horas por dia, durante 7 dias; após, 12h/dia, durante 5 dias (ID no 67275690). 30. Inexistem provas seguras de que a recomendação do médico assistente é efetivamente para internação domiciliar, e não para realização de procedimentos que podem ser feitos por um cuidador. A autora/apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I). 31. Por outro lado, ausentes provas em sentido contrário, é razoável a conclusão de que a assistência fornecida pela operadora, por mera liberalidade, é suficiente para assegurar o adequado tratamento à autora.” (ID 71066303). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73043837. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025